Tribunal: TJSP
Processo: 0005096-55.2015.8.26.0071
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Ameaça
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0005096-55.2015.8.26.0071(2) VOTO N° 21.153 - DS
Registro: 2020.0000808554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005096-55.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente KLEBER
LUIZ NARDOTO MILANEZE, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0005096-55.2015.8.26.0071(2) VOTO N° 21.153 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso em Sentido Estrito no:
0005096-55.2015.8.26.0071(2)
Recorrente: KLEBER LUIZ NARDOTO MILANEZE
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DANIELE MENDES DE MELO
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAURU
Voto no 21.153
Recurso em Sentido Estrito. Crime de ameaça no âmbito da
violência doméstica. Não ocorrência da extinção da
punibilidade pela prescrição. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.130/131), acrescenta-se que se trata agora
de recurso em sentido estrito do Réu da decisão
de fls.188 que indeferiu o pedido de extinção da
punibilidade pela prescrição quanto à condenação
pela acusação do crime de ameaça no âmbito da
violência doméstica (artigo 147, “caput”, do
Código
Penal),
pretendendo
a
extinção
da
punibilidade (fls.209/212).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
pelo
seu
não
provimento
(fls.218/221),
e
manutenção da decisão pelo Juízo Monocrático
(fls.222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0005096-55.2015.8.26.0071(2) VOTO N° 21.153 - DS
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.227/228).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
O Réu foi condenado a pena
privativa de liberdade no montante de 01 (um)
mês
de
detenção,
sabendo-se
que
o
prazo
prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do
artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ausente
recurso do Ministério Público.
Assim,
verifica-se
que
a
prescrição não ocorreu: 1. entre a data do fato
04.11.14 (fls.01/02) e o recebimento da denúncia
(08.05.15
fls.49); 2. entre o recebimento da
denúncia e a data da sentença condenatória
(01.06.2017
fls.136); 3. entre a data da
sentença condenatória e a data da publicação do
Acórdão (05.06.2018 fls.178).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR